Tribunal: STF
Processo: ARE 1387384
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 333, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – NÃO PREENCHIMENTO DE VAGA PURA, MAS EM SUBSTITUIÇÃO DE EMPREGADOS EFETIVOS NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO – EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação dos candidatos concursados ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame, conforme precedentes do STJ. (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017). (...) (AgInt no RMS 49.084/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:



    “as contratações temporárias, travestidas sob a roupagem de “contratos de prestação de serviços”, em detrimento à necessidade de provimento de cerca de cem vagas puras, configuram in casu afronta ao disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que exige a realização de concurso público para o provimento de cargos, funções e empregos públicos, bem como ao art. 11, da LIA, de modo que o v. acórdão merece ser reformado” (eDOC 360, p. 16)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento do RE, em parecer ementado conforme segue:



    “Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca compelir Fundação de Município a nomear candidatos aprovados em concurso público em detrimento de pessoas contratadas e comissionadas que exercem as atividades relacionadas aos cargos públicos objeto do certame. 1. Embora o caso concreto possua pontos de contato com o Tema 784 de Repercussão Geral, o que exigiria que o juízo de admissibilidade do RE fosse feito à luz do Tema, o RE não reúne condições para o seu conhecimento. 2. A matéria constitucional suscitada não foi analisada no acórdão recorrido, ausente oposição de aclaratórios para suprir tal omissão, situação que evidencia a falta de prequestionamento da matéria. 3. É necessário revolvimento do acervo de provas do processo. 4. Pelo não conhecimento do recurso extraordinário.” (eDOC 419, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 808.524, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10.06.2014 (Tema 735), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à preterição na nomeação de candidato aprovado em concurso público, em virtude de sua natureza infraconstitucional. A ementa restou assim redigida:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905- AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011).



    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).



    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente